Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1021749-78.2020.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1022314-36.2020.8.11.0002
Origem: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravado(s): LUCIENE LOPES RIBEIRO
Litisconsorte passivo: ESTADO DE MATO GROSSO
Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO NO OLHO DIREITO – RISCO DE PERDA DA VISÃO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AO TRANSPORTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
A despeito da solidariedade entre os entes públicos, o magistrado limitou a responsabilidade da municipalidade ao transporte do paciente e, ao que parece, pela interposição do recurso ou não houve a compreensão do quanto decidido na origem ou não quer o Município nem mesmo proceder ao transporte do paciente de Cuiabá a Várzea Grande, o que não se pode, nem de longe, admitir.
Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu o pedido de antecipação de tutela “para determinar a realização do procedimento de aplicação de injeção Anti-Angiogênica (ranibizumabe- lucentis) em olho direito (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado”.
Alegou a parte Agravante que, por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso e à União providenciarem o seu fornecimento, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Sustentou que deve ser respeitada a repartição de competência entre os entes públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
Requereu o provimento do recurso para conceder efeito suspensivo e, no mérito, “reformar a decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela Agravada”.
Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.
A liminar não fora apreciada, pois o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou competência.
Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, nem houve a prestação de informações pelo juízo agravado.
Os autos não foram enviados ao Ministério Público que atua nesta Turma Recursal.
Em consulta aos autos de origem, verifico que, após parecer favorável do Ministério Público, houve a realização de bloqueio dos valores unicamente na conta do Estado de Mato Grosso, com a expedição de alvará em favor da Clínica de Olhos, estando os autos no aguardo de sentença.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Colendos Pares,
Inicialmente, destaco que o presente processo não se encontra cadastrado como Agravo de Instrumento, mas como petição cível, bem como que não lhe foi conferida a devida urgência para análise do feito como tal.
Destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, consubstanciados na (i) probabilidade do direito e no (ii) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a decisão proferida seja mantida e o efeito suspensivo denegado, uma vez que não houve cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Destaco que o desprovimento do recurso se fundamenta em duas importantes motivações: a solidariedade entre os entes públicos para prover o zelo e cuidados com saúde da população, assim como porque, apesar desse entendimento, o magistrado de origem limitou a responsabilidade do Município apenas ao transporte do paciente.
Basta analisar o conteúdo da liminar deferida para se verificar que o magistrado, na fundamentação e no dispositivo, limita a responsabilidade da Municipalidade ao transporte e a do Estado ao custeio do tratamento.
Cito trecho da decisão:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de aplicação de injeção Anti-Angiogênica (ranibizumabe- lucentis) em olho direito (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Várzea Grande, deve a parte Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação. (grifos do original).
Portanto, a despeito da solidariedade entre os entes públicos, o magistrado limitou a responsabilidade da municipalidade ao transporte do paciente e, ao que parece, pela interposição do recurso ou não houve a compreensão do quanto decidido na origem ou não quer nem mesmo proceder ao transporte do paciente de Cuiabá a Várzea Grande, o que não se pode, nem de longe, admitir.
Portanto, sem mais delongas, por um ou por outro motivo, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida.
Comunique-se ao Magistrado de origem quanto aos termos da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora